Tribunal: CARF
Processo: 15504.723723/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723723/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838.
TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO
SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 244 a 247) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no37327.076-3 (fl. 3), consolidado em 13/10/2011, no valor total de R$ 125.219,49,
referente às contribuições devidas à seguridade social incidentes sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho e devidas pelo tomar de serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723723/2011-48
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723723/2011-48

Relatório Fiscal às fls. 17 a 22 e impugnação às fls. 109 a 121 e documentos fls.
122 a 239.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA.
É devida, pela empresa contratante, a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Foge a alçada do contencioso administrativo fiscal afastar a aplicação da legislação
tributária vigente, sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA
Retroage para alcançar atos e fatos pretéritos, não definitivamente julgados, a lei nova
que preveja penalidade pecuniária menos severa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 25/06/2013 (fl. 250) e apresentou recurso
voluntário em 4/07/2013 (fls. 250 a 268) sustentando: a) inexigibilidade da contribuição de 15%
relativa aos serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho; b) multa
confiscatória.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuição
O contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
A Lei 9.876/1999, que inseriu a cobrança na Lei 8.212/1991, revogou a Lei
Complementar 84/1996, na qual se previa a contribuição de 15% sobre os valores distribuídos
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723723/2011-48

pelas cooperativas aos seus cooperados. No entendimento do STF, ao transferir o recolhimento
da cooperativa para o prestador de serviço, a União extrapolou as regras constitucionais
referentes ao financiamento da seguridade social.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
dispositivo. A PGFN editou a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
O art. 62 do Regimento Interno do CARF determina que é vedado ao julgador
afastar a aplicação de lei, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF. Nesse sentido encontra-se consolidado o entendimento no CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
595.838.
TEMA
166
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade Social,
incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral),
em 23 de abril de 2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em
questão. Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
(Acórdão no 2301-008.702, Publicado em 05/03/2021)
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
SOBRE
NOTA
FISCAL
OU
FATURA
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor,
declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Observância do art. 62, II, b” ,
do regimento interno do CARF.
(Acórdão no 2401-009.100, Publicado em 02/02/2021)
Portanto, o auto de infração deve ser cancelado, restando preclusa a análise das
demais matérias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital